Tribunal: TJMT
Processo: 1022922-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022922-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (IMPETRANTE), DILSON DOS SANTOS - CPF: 730.011.711-20 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA GUIMARAES - CPF: 025.882.051-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, descumpriu medidas protetivas deferidas a favor da vítima, das quais havia sido intimado fazia menos de três dias, inclusive vindo a ameaçá-la de morte por meio de mensagens enviadas ao filho comum do casal, circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida e de sua família.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022922-35.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

IMPETRANTE:

Dra. THAÍS MACHADO DE SOUSA

PACIENTE:

DILSON DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000563-34.2023.8.11.0019 (PJe), pela prática, em tese, do delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17/09/2023
, ao supostamente incorrer no delito supramencionado, vindo a ser o claustro flagrancial convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, a impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando pela
inexistência dos fundamentos legais
indispensáveis à imposição do claustro cautelar, ensejo em que aduz ter sido exarado o decreto constritivo
à míngua de fundamentação adequada
. Adicionalmente, em face da pena abstratamente prevista para o delito de descumprimento de medidas protetivas, invoca o
princípio da homogeneidade
para suscitar a desproporcionalidade da prisão preventiva, reputando suficientes ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas
ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, a d. causídica postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 183712160 ao ID 183712166.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 183864167), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 184330288.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 185009686).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DILSON DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
.

Extrai-se dos autos que, em
17/09/2023
, a vítima
Rosângela Aparecida Guimarães
acionou a Polícia Militar, informando o descumprimento, por parte do paciente, das medidas protetivas deferidas nos autos n. 1000559-94.2023.8.11.0019. Conforme a vítima, além de violar as restrições a ele impostas, acerca do estabelecimento de comunicação com
Rosângela
e seus familiares,
DILSON
também a teria ameaçado de morte, inclusive por meio de mensagens encaminhadas ao filho comum do casal.

Apresentado ao d. juízo
a quo
no dia seguinte, em sede de audiência de custódia,
DILSON
teve sua prisão flagrancial convertida em
prisão preventiva
, com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, incluída nela a integridade física e psíquica da vítima, com o escopo de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse contexto, argumenta a d. impetrante se tratar de
coação ilegal
, face à aventada
inexistência dos fundamentos legais
indispensáveis à imposição do claustro cautelar, pelo que aduz ter sido exarado o decreto constritivo
à míngua de fundamentação adequada
.

Adicionalmente, à vista da pena abstratamente prevista para o delito de descumprimento de medidas protetivas, a d. causídica também invoca o
princípio da homogeneidade
para suscitar a
desproporcionalidade
da prisão preventiva, reputando suficientes ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas
ao cárcere.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. juízo
a quo
esclarecido de maneira suficiente que os elementos cognitivos amealhados aos autos bem evidenciam o envolvimento do increpado com as práticas criminosas descritas pelo
parquet
, não sendo demais rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de
indícios

suficientes
de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ainda que assim não o fosse, sublinho que o paciente já foi formalmente
denunciado
em primeira instância, tendo o i. órgão ministerial imputado-lhe a prática dos crimes tipificados no
art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, tendo sido a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
02/10/2023
, de forma a se instaurar a
Ação Penal n. 1000566-86.2023.8.11.0019 (PJe)
,
o que
reforça
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação — e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da necessidade de se
salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme explanado acima. O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

In casu, há necessidade da prisão processual do flagranteado para a garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima, ante o descumprimento das restrições que lhe foram impostas, com escopo de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Isso porque, segundo o que se extrai dos autos,
o requerido, tem descumprido a ordem judicial imposta, demonstrando obstinação em atentar contra a integridade psíquica da ofendida, de maneira que as medidas até então impostas, por si sós, não têm se mostrando suficientes para inibir seu comportamento desviado, o que, de certo, revela sua periculosidade e, assim, o periculum libertatis, igualmente, resta evidenciado
. [...]

Ademais,
o comportamento do requerido tal como se extrai dos autos, sobretudo pela declaração da ofendida, corroborada pelos prints e áudio de conversas via aplicativo de mensagens enviadas pelo conduzido, revela risco concreto à segurança da ofendida
, pois, a experiência nos tem demonstrado que, não raras vezes, o inconformismo com o término do relacionamento faz com que a conduta revoltosa dos maridos/companheiros, que a princípio se trata apenas de ameaça, evolua e termina em delito mais grave, como o feminicídio, por exemplo.

Se não bastasse,
no caso em lume, foi noticiado que o requerido, depois da ingestão de bebida alcóolica, enviou mensagens ao filho que tem com a vítima, fazendo sérias ameaças de que iria matar a ofendida, caso esta estivesse se relacionando com outra pessoa. O comportamento, a princípio, demonstra sua intenção em abalar o psicológico não apenas da ofendida como também do filho, de maneira que, por este motivo também é aconselhável à prisão, com escopo de evitar que este comportamento evolua, também, em desfavor do adolescente, já que, não é incomum que o inconformismo com o término do relacionamento, leva os ex-maridos/ex-conviventes a direcionar sua conduta contra os filhos das vítimas com escopo de atingir as mulheres que não mais querem reatar o relacionamento
”.

(Decisão de ID 129585356 – Págs. 76/78 — Ação Penal n. 1000566-86.2023.8.11.0019). — Destaquei.

Com efeito, extrai-se dos autos que, em
15/09/2023
,
Rosângela Aparecida Guimarães
requereu e teve deferidas em seu favor
medidas protetivas de urgência
, aduzindo ter mantido relacionamento conjugal com
DILSON
por cerca de 17 (dezessete) anos, encontrando-se o casal separado fazia cerca de 20 (vinte) dias, sem que o paciente aceitasse o término do relacionamento, vindo a proferir ameaças contra sua ex-companheira, tanto por aplicativo de mensagens quanto por ligações telefônicas.

Deferidas as medidas protetivas, pelo prazo de 06 (seis) meses, o paciente foi
intimado na mesma data
(ID 129177336 — autos n. 1000559-94.2023.8.11.0019), vindo, todavia,
menos de três dias depois
, a novamente estabelecer contato com a vítima e seus familiares, consoante se extrai do registro das mensagens enviadas ao
filho comum do casal
, nas quais
DILSON
lhe diz,
in verbis
: “
O Jackson sua mãe tá ai [...]
se não tiver vó cassar ela agora [...] tô na col ati na cola dela [...] quero pegar os dois juntos [...] onde ela tá
[...] fala comigo ela saiu [...] Jackson
se su mãe tiver saindo com. Aquele cara ela vai morrer
[...] me desculpa [...] ela tá brincando comigo [...]
vó mat ella [...] e sério [...] comigo não [...] on de ela ta [...] vagabunda
[...] Jackson sua ma tá ai
” (ID
184333182 - Págs. 1-
2). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que
DILSON
, ao que tudo indica,

descumpriu deliberadamente medidas protetivas deferidas a favor da vítima
, proferindo
ameaças
contra sua vida e a
amedrontando
ao
forçar contato
, inclusive,
por intermédio do filho comum do casal
, de apenas 16 (dezesseis) anos, o qual, consoante bem consignado pelo d. juízo
a quo
na decisão vergastada, em um cenário como esse, acaba também sofrendo com o
abalo psicológico
perpetrado pelo beneficiário nesta ordem.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela impetrante, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite arredar a robusta fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher vítima de violência doméstica
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a d. causídica argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DILSON DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023